Tribunal: TJDFT
Processo: 0725938-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
D E C I S Ã O 1. O Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF julgou procedente o pedido de restauração de autos (ID 12881450) e encaminhou o processo a esta Coordenadoria. Na mesma oportunidade, determinou a distribuição do precatório utilizando a numeração única do CNJ 0008482-14.2013.8.07.0000, a fim de obedecer a ordem cronológica, bem como evitar a duplicidade de pagamentos. 2. A Secretaria da Coorpre determino a juntada da documentação e distribuição no PJe sob o número do precatório extraviado (no. 0008482-14.2013.8.07.0000), com o registro do andamento processual de autos restaurados no sistema SISPL no respectivo precatório. 3. Comunique-se ao Juízo de origem. 4. Confiro à presente decisão força de ofício. 5. Publique-se. Cumpra-se imediatamente independente de preclusão. Brasília, 22 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios